Tribunal: TJBA
Processo: 8022017-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022017-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JARDEL SANTOS DE CARVALHO e outros Advogado(s): JOSE TAVARES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE TAVARES DA SILVA IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante, em 25/03/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de fundada suspeita, desnecessidade da preventiva e pleiteia, subsidiariamente, a imposição de medidas alternativas ao cárcere. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a tese de nulidade da busca domiciliar pode ser analisada na via estreita do writ; (ii) se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) se é caso de substituição da custódia por medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da tese de ausência de fundada suspeita para a busca domiciliar demanda o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo a matéria ser deslindada durante a instrução criminal. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de diversidade e quantidade de entorpecentes – 65g (sessenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína, 85g (oitenta e cinco gramas) de crack e 130g (cento e trinta gramas) de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, invólucros para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 1.655,60 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) em espécie. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão deve ser suficiente à garantia da ordem pública, o que não se percebe no caso concreto. 6. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP 7. É inaplicável a prisão domiciliar para pai de filho menor de 12 (doze) anos, quando inexiste comprovação de exclusividade nos cuidados com os filhos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Teses de julgamento: "1. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para análise de nulidade de abordagem policial baseada em elementos fáticos complexos; 2. A apreensão de drogas diversificadas e em quantidade justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública; 3. O deferimento de medidas alternativas à prisão depende de comprovação da suficiência do resguardo à ordem pública". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312 e 319; Constituição Federal, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC 109.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 06/05/2019; STJ – AgRg no RHC n. 194295/BA 2024/0065194-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 11/06/2024; STJ – HC: 586264 PR 2020/0131176-5, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 04/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8022017-68.2026.8.05.0000, sendo Impetrante JOSÉ TAVARES DA SILVA, como Paciente, JARDEL DOS SANTOS DE CARVALHO, e, autoridade coatora, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT, e DENEGAR A ORDEM, na forma do voto da Relatora.